Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704200-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO FARIA DE IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA - ME AGRAVADO: HORSA HOTEIS REUNIDOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESCRITÓRIO FARIA DE IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA – ME contra decisão de ID 112149801, proferida em processo falimentar proposto por HORSA HOTEIS REUNIDOS LTDA, que fixou os honorários devidos ao administrador judicial e determinou sua intimação para esclarecer que insistiria no não ajuizamento de ação de responsabilização. Afirma, em suma, que a determinação de propositura de ação de responsabilização, sem remuneração, representa constrangimento ilegal ao administrador judicial; que a falta de recursos para contratação de advogado autoriza a convocação dos credores para patrocinar a causa; que a fixação da remuneração dos serviços prestados pelo administrador judicial em percentual do valor da causa representa desprestígio à atuação; que deve ser aplicado o Código de Processo Civil (artigo 85, §8o). Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para evitar que o administrador judicial seja compelido a ajuizar ação de responsabilização sem o pagamento de honorários, bem como para determinar que os honorários da causa sejam fixados por equidade. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 32693721, determinou-se o esclarecimento do agravante sobre sua ilegitimidade recursal. Em resposta, apresentou-se emenda ao agravo de instrumento, oportunidade em que efetuou o recolhimento das custas (ID 32760288). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, a inadmissibilidade do recurso decorre da ilegitimidade recursal da massa falida para impugnar a decisão agravada. Por oportuno, colaciono o despacho de ID 32693721: Na origem, trata-se de processo falimentar proposto por Horsa Hoteis Reunidos LTDA, no qual se decretou a falência de Escritório Faria Imóveis de Administração LTDA (sentença de ID 42374658). Na decisão agravada (ID 112149801), o juízo de origem fixou os honorários devidos ao administrador judicial, bem como determinou que esclarecesse se insistiria no não ajuizamento de ação de responsabilização dos sócios da falida, no prazo de 5 dias. Sem adentrar, por ora, na ausência de conteúdo decisório em relação ao segundo capítulo recursal, uma vez que a intimação para manifestação não causa qualquer gravame, o fato é que a decisão impugnada é dirigida exclusivamente àquele que exerce a função de administrador judicial, sem interferir na esfera jurídica da pessoa jurídica. Cabe ressaltar que o administrador judicial representa a massa falida – e não o contrário. Dessa forma, em análise prefacial, não se vislumbra a legitimidade recursal daquele que interpôs o recurso. (grifou-se) Conquanto o administrador judicial tenha pretendido modificar a petição inicial, apresentando emenda (ID 32760286), a medida é incabível em se tratando de agravo de instrumento. Isso porque, “uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais.” (Acórdão 1290220, 07177492220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020). Ademais, nos termos do entendimento consolidado no Enunciado Administrativo n. 6, do Superior Tribunal de Justiça, "nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça consentâneo ao entendimento administrativamente firmado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1137414/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017) Ou seja, considerando que a decisão impugnada não se dirigiu à massa falida, é manifestamente inadmissível que o administrador judicial postule, em nome alheio (inclusive se valendo da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica, para deixar de recolher as custas recursais), modificação de sua situação jurídica. Conforme se registrou no despacho de ID 32693721, a massa falida não representa o administrador judicial e a legislação processual civil não contempla a possibilidade de apresentação de emenda ao agravo de instrumento, para modificação do titular da pretensão recursal. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora